Tribunal: TJBA
Processo: 0700153-80.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700153-80.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUCAS DA SILVA SENA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADO CONSUMADO E TENTADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. EVIDENCIADOS, DE FORMA INCONTESTE, O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E O CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INCORRETO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação criminal em face da sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP e art. 157, §2º, II e §2º-A, I, c/c art. 14, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual decorrente da
inobservância do procedimento para reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do CPP; (ii) saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação, inclusive quanto às majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes; (iii) verificar o acerto da dosimetria da pena e a viabilidade de modificação do regime inicial; (iv) analisar a possibilidade de afastamento da pena de multa; e (v) avaliar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inobservância das formalidades previstas no art. 226, do CPP não acarreta nulidade do reconhecimento, quando a condenação encontra respaldo em outros meios de prova, como na hipótese dos autos, em que o Apelante foi capturado no local do crime.

4.
Há elementos robustos a autorizar a formação de um juízo de convicção em torno da responsabilidade criminal do Recorrente, de forma que não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
Destaque-se que, a
palavra das vítimas, em crimes contra o patrimônio, merece especial credibilidade quando não destoa do arcabouço probatório, como ocorreu no caso, onde as declarações dos ofendidos foram corroboradas pelas demais provas.

5.
As majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes foram devidamente comprovadas pelas declarações das vítimas, sendo dispensável a apreensão e perícia do artefato bélico, bem como a identificação do comparsa.

6.
A exasperação da pena-base mostra-se correta, tendo em vista que o Réu possui antecedentes e que há pluralidade de causas de aumento, sendo permitido utilizar uma delas como circunstância judicial desfavorável para elevar a reprimenda na primeira fase da dosimetria.

7.
A agravante da reincidência deve ser afastada, de ofício, pois verificado que o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do CP já foi alcançado na data do cometimento do novo delito.

8. Pena redimensionada e definitivamente fixada em
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa. M
antido o regime
fechado
, em observância ao disposto no art. 33,
§ 2°, alínea “a”,
do CP, ao
quantum
da sanção corporal definitivamente imposta e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP.

9.
A exclusão da pena de multa é juridicamente inviável, uma vez que tal sanção está expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal aplicável, sendo sua manutenção imperativa por força do princípio da legalidade.

10.
A aferição da situação econômico-financeira do Acusado, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e consequente isenção do pagamento das custas processuais, deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, não cabendo sua análise em sede de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Pena redimensionada, de ofício, para
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 3
3, § 2°, “a”, 59, 64, I, e 157, §2°, II e §2°-A, I; CPP, arts. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020;
TJBA, APL 00061602520178050230, Rel. Desa. Soraya Moradilho Pinto, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, Data de Publicação: 07/02/2019; STJ,
HC 696.108/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021; TJMS, APL 00005708620188120020, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, j. 19/02/2019; STJ, AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 17/08/2021; STJ,
AgRg no REsp n. 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/2/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700153-80.2021.8.05.0150, da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, tendo como Apelante
Lucas da Silva Sena
, e
como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos,

conhecer
parcialmente do recurso, na extensão, negar-lhe provimento
e, de ofício, redimensionar a pena definitivamente imposta
,

nos termos do voto da Relatora.